Tribunal: TJDFT
Processo: 0027420-93.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027420-93.2014.8.07.0009 AGRAVANTES: ELENITA DA SILVA DOS SANTOS, JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADOS: JULIANO BEZERRA DE MIRANDA - ME, OSNI BUENO DE FREITAS DESPACHO JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS e ELENITA DA SILVA DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que o dispositivo constitucional citado em seu recurso foi utilizado, tão somente, para subsidiar os argumentos recursais. Sustentam, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, também, que realizou o devido cotejo analítico para demonstrar a controvérsia e que não há que se falar em deficiência na fundamentação de sua insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026